Tribunal: TJES
Processo: 5012723-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012723-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA FOLLADOR

AGRAVADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE INATIVOS E SERVIDORES DA ATIVA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DIVERSOS FATORES ATINENTES A COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS DE AMBOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM COGNIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica reconheceu, tão somente, a necessidade do exercício das atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados.

2- Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.

3- Embora cabível o recebimento da chamada “gratificação de produtividade”, a equiparação de vencimentos depende da análise de diversas outras questões, as quais deverão ser apreciadas no curso da instrução processual.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARGARIDA MARIA FOLLADOR
, inconformada com a decisão apresentada em cópia no ID 6414794, através da qual o MM. Juiz, entendendo inexistir a probabilidade do direito e o
periculum in mora,
indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, para que o Município agravado revise o valor de seu salário-base, a fim de reajustar com valores percebidos pelos procuradores ativos, com fulcro no “
Instituto de Paridade”
, bem como inclua em seus proventos a Gratificação de Produtividade do Decreto 213/2013.

Em suas razões recursais (ID 6414793) a Agravante alega, em síntese: i) Direito de paridade de seus vencimentos com o dos servidores da ativa, em razão do que estabelece o art. 7º da EC 41/03, pois se aposentou em 1995; e ii) que a gratificação de produtividade prevista no Decreto nº 213/2013 possui natureza vencimental, devendo ser incorporada aos proventos dos servidores aposentados, sendo que o direito à paridade entre os proventos de inatividade dos vencimentos dos servidores ativos está previsto no art. 123 da lei Complementar nº 028/2009.

No ID n° 6428775 foi proferida decisão deferindo parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos da agravante.

Apresentadas contrarrazões no ID 7038587, pleiteando o desprovimento do recurso, o Ministério Público informou não haver necessidade de sua intervenção no feito (ID 7635471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARGARIDA MARIA FOLLADOR
, inconformada com a decisão apresentada em cópia no ID 6414794, através da qual o MM. Juiz, entendendo inexistir a probabilidade do direito e o
periculum in mora,
indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, para que o Município agravado revise o valor de seu salário-base, a fim de reajustar com valores percebidos pelos procuradores ativos, com fulcro no “
Instituto de Paridade”
, bem como inclua em seus proventos a Gratificação de Produtividade do Decreto 213/2013.

Em suas razões recursais (ID 6414793) a Agravante alega, em síntese: i) Direito de paridade de seus vencimentos com o dos servidores da ativa, em razão do que estabelece o art. 7º da EC 41/03, pois se aposentou em 1995; e ii) que a gratificação de produtividade prevista no Decreto nº 213/2013 possui natureza vencimental, devendo ser incorporada aos proventos dos servidores aposentados, sendo que o direito à paridade entre os proventos de inatividade dos vencimentos dos servidores ativos está previsto no art. 123 da lei Complementar nº 028/2009.

Pois bem, pretende a Agravante o reconhecimento, em razão de sua aposentadoria em 1995, do direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, e a gratificação de produtividade prevista no Decreto nº 213/2013, a qual deve ser incorporada a seus proventos.

Nesse sentido, entendo que para reconhecer o direito do servidor aposentado de ter incorporado em seu benefício, em função do instituto da paridade, a citada gratificação, esta deve possuir caráter vencimental.

O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica trouxe os seguintes dispositivos regulamentando a matéria:

Art. 1º A gratificação de produtividade instituída pelo Art. 93, inciso VIII e art. 108, §1º e §2º da Lei Complementar nº. 29/2010, fica assegurada aos integrantes do quadro efetivo de procuradores municipais, a título de estímulo ao melhor desempenho, à maior agilidade e mais eficácia das atividades judiciais e extrajudiciais em nome do Município de Cariacica.

Parágrafo único. A gratificação de produtividade incidirá sobre férias, décimo terceiro salário, afastamentos legais ou licenças remuneradas, calculadas sobre a média da remuneração anual.

Art. 2º - A apuração da gratificação de produtividade será mensal e individual e se dará pela apresentação pelo Procurador Municipal de um relatório de suas atividades ao setor de apoio da Procuradoria Geral até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.

§ 1º O cálculo da produtividade se dará sobre o número de pontos efetivamente alcançados pelos procuradores, até o limite de doze mil pontos, como produto de trabalho realizado no período compreendido entre o primeiro e o último dia útil do mês anterior.

§ 2º A aferição do número de pontos da produtividade observará obrigatoriamente o disposto no anexo único deste decreto.

§ 3º Somente farão jus a gratificação de produtividade os pareceres de caráter administrativo entregues até o décimo dia útil contados após a carga do Procurador, salvo autorização por escrito do Procurador Geral.

Art. 3º Fica instituído o valor de oitenta e cinco centavos (R$ 0,85) para cada ponto obtido conforme previsto no art. 2º deste decreto.

Art. 4º A despesa decorrente da aplicação deste decreto ocorrerá por conta de rubrica própria do orçamento vigente.

Art. 5º A presente Gratificação, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria dar-se-á pela média, conforme previsão da legislação previdenciária.

Pela leitura dos citados dispositivos, verifica-se que para fazer jus à gratificação de produtividade os procuradores deveriam, tão somente, exercer suas atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados.

Tal circunstância, segundo as lições de
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
,
in

MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO
(23ª ed. Rio de Janeiro: Edt. Lumen Juris, 2010, p. 801), por atribuir ao pagamento da verba uma condição genérica e impessoal para tanto, transmuda a sua natureza de parcela
pro labore faciendo
para a de rubrica eminentemente salarial, de modo a incorporar, assim, ao próprio vencimento do cargo. Vejamos o aludido trecho doutrinário:

“
No caótico sistema remuneratório que reina na maioria das Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento-base do cargo, parcela da remuneração global com a nomenclatura de gratificação ou de adicional, que, na verdade, nada mais constitui do que parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de modo simulado. As verdadeiras gratificações e adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos servidores que os preenchem. As demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias. É o caso da gratificação de encargos especiais, que, no Estado do Rio de Janeiro, é paga com o caráter de generalidade e nasceu realmente para elevar vencimentos. A respeito dessa gratificação, decidiu o TJ-RJ que tal vantagem, 'dada a sua feição genérica e indefinida, e a destinação vinculada à reposição de perdas inflacionárias, constitui verdadeiro reajuste salarial e, como tal, deve aproveitar a todos os servidores do ente público em referência, tanto os ativos quanto os aposentados'. Idêntica posição adotou o STF no que tange à gratificação de incentivo, de caráter genérico e impessoal, criada por lei do Estado de Pernambuco. Em outras palavras, cuida-se de vantagens pecuniárias que têm o título de gratificação, mas, na verdade, retratam parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo.
”

Este Egrégio Tribunal ao analisar caso envolvendo a mesma situação, reconheceu o direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria dos servidores com direito à paridade. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5003497-69.2022.8.08.0000 AGVTE(S): EDISIO CORREA PINTO AGVDO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTIMAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE VERIFICADA.
PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1- Verificado que o Instituto Previdenciário não informou sobre a exoneração do procurador, além de que não providenciar a regularização da representação processual, não há como acolher sua pretensão de reabertura de prazo para apresentar contrarrazões. 2- O Decreto Municipal nº 213/2013, que instituiu a gratificação de produtividade a ser paga aos procuradores do Município de Cariacica reconheceu tão somente, a necessidade do exercício das atividades regulares, sendo tal verba assegurada a todos os procuradores que exercem as atividades inerentes ao cargo, somente trazendo previsão de eventual variação em razão da quantidade de pontos alcançados. 3- Neste contexto,
embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de "gratificação de produtividade", certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.
4- Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 19 de setembro de 2022. RELATOR (Data: 03/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5003497-69.2022.8.08.0000 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Paridade Salarial) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO. DIREITO A PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROCURADORES MUNICIPAIS DE CARIACICA. NATUREZA VENCIMENTAL. DIREITO A INCORPORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Por força da regra da paridade, prevista na redação original do art. 40 do CF, a revisão dos proventos de aposentadoria do servidor aposentado antes da EC nº 20/98 deve se dar na mesma proporção em que atualizados os salários-base dos servidores da ativa. 2)
A denominada gratificação de produtividade, devida aos Procuradores Municipais de Cariacica, incorpora-se aos proventos de aposentadoria dos servidores inativos sujeitos a regra da paridade, tendo em vista tratar-se de verba de natureza vencimental, integrante da parcela remuneratória.
3) Tese vencida: A gratificação de produtividade não se incorpora aos proventos de aposentadoria por ostentar natureza propter laborem, recebida apenas por procurador no desempenho da atividade. 4) Recurso provido. (TJES; AI 0007778-93.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 23/05/2018) (g.n.)

Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de
"gratificação de produtividade"
, certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

Ementa:APELAÇÕES CÍVEIS - ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LEI
2.881
/93 ALTERADA PELA LEI
3.036
/95 - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS E PENSÕES - PADRÃO CC2 - MANUTENÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO PARA O IPASVV. 1 - A declaração de inconstitucionalidade do art.
2º
da Lei
3.036
/95 que autorizava o Chefe do Executivo a conceder a gratificação aos servidores inativos e aos pensionistas do Município, não impede o reconhecimento do direito das apelantes ao recebimento da referida verba. 2 -
Apesar da Lei 2.881/93, que implementou a gratificação de produtividade para os servidores do Município de Vila Velha, dar à referida verba a nomenclatura de “gratificação”, esta foi criada, na verdade, para reajustar os vencimentos dos servidores municipais, uma vez que não criou critérios específicos para a concessão da verba. 3 - A gratificação demonstra a natureza salarial, devendo ser automaticamente estendida aos aposentados e pensionistas, sem a necessidade de edição de lei própria para tanto, já que o art. 40, § 8º da Carta Magna estende aos servidores inativos vantagens estipuladas em caráter genérico os servidores da ativa
.
[...] (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 35080228337, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/05/2015)

Ementa:PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES COM PARÂMETRO EM VENCIMENTO BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ¿EFEITO CASCATA¿ – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – LEI Nº 3.036⁄95 – NATUREZA SALARIAL – INCORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...] 2 –
A
denominada gratificação de produtividade foi instituída pelo Município de Vila Velha por meio da Lei nº 2.881⁄93, alterada pela Lei nº 3.036⁄95, sendo concedida a todos os servidores de forma contínua e indistintamente, incorporando aos seus vencimentos. 3 – No caso analisado nestes autos, a apelada logrou êxito em comprovar a majoração de seus vencimentos e que recebia a comentada gratificação em seu grau máximo, a saber, 200% (duzentos por cento), de maneira tal que, dada a sua natureza remuneratória, eventual ato da administração com a finalidade de suprimir ou reduzir a percepção da aludida verba é descabido
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 35130149335, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/07/2016)

No que tange ao pedido de equiparação de vencimentos com os servidores da ativa, entendo que, neste momento de cognição sumária, faz-se incabível a concessão da tutela pleiteada.

Esta Câmara, por ocasião do julgamento da AC 0045708-18.2013.8.08.0035, de relatoria do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, asseverou que como “[...]
o servidor aposentou em data anterior às alterações providenciadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, o art. 40 da Constituição Federal deverá ser observado em sua redação original, o qual assegurava aos aposentados e pensionistas uma revisão na mesma proporção e data em que fosse modificada a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos benefícios ou vantagens de qualquer natureza, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo, conforme jurisprudência consolidada no Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 687579 AGR/BA, Rel. Min. Luiz FUX, Primeira Turma, Dje-221, Publicado em 09/11/2012.”

Assim, o que se assegura aos servidores aposentados e pensionistas é uma revisão na mesma proporção e data que a revisão dos servidores da ativa, com extensão inclusive dos benefícios e vantagens, e não uma paridade de remuneração, a qual envolve outros critérios como, por exemplo, a carga horária, e a legislação vigente à época da aposentadoria do servidor. Neste sentido trago também precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-68.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: IPC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA AGRAVADO: HERMOGENES JOSÉ FAFÁ BORGES E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS -
CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA
- REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3.
Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão
. 4.
O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5.
Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes
.
6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada. 7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de abril de 2024. RELATORA (Data: 23/Apr/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000007-68.2024.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Paridade Salarial)

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão objurgada, nos termos acima fundamentados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a incorporação da gratificação de produtividade nos proventos da agravante, tal como liminarmente decidido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARGARIDA MARIA FOLLADOR
diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente, advogada aposentada da municipalidade recorrida, pugna para que o ente agravado revise o valor de seu salário-base, a fim de reajustar com valores percebidos pelos procuradores ativos, com fulcro no “instituto de paridade”, bem como inclua em seus proventos a Gratificação de Produtividade prevista pelo Decreto nº 213/2013.

A eminente Relatora houve por bem
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a incorporação da gratificação de produtividade nos proventos da agravante.

Para tanto, fundamentou que “embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de ‘gratificação de produtividade’, certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária”.

Do exame dos autos percebe-se que a autora almeja a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos com amparo no artigo 2º, do Decreto Municipal nº 213/2013, abaixo transcrito:

Art. 2º - A apuração da gratificação de produtividade será mensal e individual e se dará pela apresentação pelo Procurador Municipal de um relatório de suas atividades ao setor de apoio da Procuradoria-Geral até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.

Todavia, referido dispositivo denota a concessão de nítida vantagem pecuniária, porquanto atribuiu somente aos servidores públicos municipais que preenchessem determinadas exigências o recebimento da gratificação, não sendo suficiente o mero vínculo efetivo com a administração.

Citada premissa exclui a consideração da natureza vencimental da rubrica, vez que neste caso não haveria a necessidade de cumprimento de qualquer requisito específico, sendo o pagamento efetuado a todos os servidores, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM. PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 14.210/PB, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado em 26/4/2005, DJ de 9/5/2005, p. 475.)

Este é o posicionamento manifestado por grande parcela deste egrégio Sodalício, quando do julgamento de casos análogos:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos moldes constitucionais, o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade relaciona-se com o desempenho de atividades destinadas à concretização do princípio da eficiência. (artigo 37, caput, da Constituição Federal e artigo 38, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo). 2. A gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente. 3. O pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo. 4. Evidenciada a natureza propter laborem e pro labore faciendo da vantagem pecuniária em exame, que é paga em caráter precário/transitório, e destituída de generalidade e linearidade, mostra-se incabível a sua incorporação aos proventos do Impetrante, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade, decorrente da aposentadoria anterior à EC 20/1998. 5. Recurso desprovido. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000201-59.2020.8.08.0012, Desembargador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VANTAGEM TRANSITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento o Incidente de Resolução de Remandas Repetitivas (IRDR) n. 0021527-53.2016.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de que “a gratificação de produtividade percebida pelos servidores efetivos ou comissionados do Município de Vitória, em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda que não atuam em procedimentos fiscais propriamente ditos, conforme instituído pela Lei Municipal nº 4.397/97, ainda que tenha sido prevista a eventual incorporação aos proventos pela Lei Municipal nº 5.463/2002, não detém caráter vencimental, constituindo apenas vantagem pecuniária transitória, com natureza de vantagem ‘pro labore faciendo’”, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a mesma (ATS e assiduidade). (Data: 16/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0009014-10.2018.8.08.0024, Desembargador Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ademais, verifica-se que os percentuais das gratificações eram variáveis, de acordo com a produtividade do servidor constatada mensalmente, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 213/2013,
in verbis
:

Art. 3º Fica instituído o valor de oitenta e cinco centavos (R$ 0,85) para cada ponto obtido conforme previsto no art. 2º deste decreto.

Portanto, certo da natureza
pro labore faciendo
da gratificação pretendida, resta inviável a sua incorporação aos proventos de aposentadoria da autora, notadamente em caráter liminar.

Diante do exposto, pedindo vênia a douta Desembargadora Relatora,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.